Tribunal: TJDFT
Processo: 0710924-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710924-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA FÉ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDA: SAGA SOCIEDADE ANÔNIMA GOIÁS DE AUTOMÓVEIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. PREVENÇÃO. REJEITADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA LOCATÁRIA. INOCORRÊNCIA. ATRASO NO PAGAMENTO. TOLERÂNCIA NOS ÚLTIMOS ANOS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PEDIDO RECONVENCIONAL. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE MORA. PEDIDO EM CONTESTAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO. DOLO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o artigo 81, do Regimento Interno deste Eg.Tribunal de Justiça, "a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. 1.1. Desse modo, tendo em vista que os presentes recursos foram os primeiros interpostos nos autos, bem como que a hipótese dos autos está limitada ao inadimplemento da parcela de aluguel referente ao mês de abril/2020 do contrato locatício entabulado entre as partes, ou seja, não coincidente com os objetos tratados em ações pretéritas, escorreita a distribuição dos recursos a esta relatoria. Preliminar de prevenção rejeitada. 2. A hipótese dos autos, trata-se da pretensão da autora em viabilizar a rescisão do contrato de locação firmado com a parte ré, por inadimplemento da contraprestação devida pela ocupação de imóvel locado para fins comerciais, referente à parcela do mês de abril/2020, com o consequente despejo da requerida. 3. Em que pese a parte autora/apelante sustentar que a mora por parte da requerida/apelada é contumaz, já que esta deposita os aluguéis em montante menor que o devido e, principalmente, fora do prazo previsto em contrato, tais alegações não merecem prosperar, tendo em vista que, além da mensalidade pleiteada nos autos ter sido paga dentro do prazo costumeiramente tolerado pela parte requerente, esta realizou o levantamento dos valores depositados judicialmente sem qualquer recusa. 3.1. Ademais, em respeito ao princípio da boa-fé objetiva e em virtude da prestação por longo tempo em data posterior à fixada no contrato entabulado, não há que se punir a parte ré pelo alegado atraso no pagamento dos alugueis, principalmente quando o comando sentencial que fixou o valor dos aluguéis tiver facultado às partes entabularem avença quanto às datas de pagamento. 4. De acordo com o artigo 343 do CPC, “na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.” 3.1. Desse modo, a finalidade da contestação é permitir que a parte resista ao pedido do autor, não podendo o réu fazer qualquer pedido, sendo a reconvenção a via adequada. 3.2. Não há que se falar em reconhecimento da inexistência de mora/inadimplência da requerida em relação aos pagamentos realizados judicialmente, quando a parte ré não propuser reconvenção para manifestar pretensão própria. 5. Para haver a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além de haver a demonstração de ato doloso, sem a qual o pedido deve ser rejeitado. 6. Recurso de apelação da parte autora conhecido e não provido. 7. Recurso de apelação da parte ré conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, caput, 9o, incisos II e III, 23, inciso I, 58, inciso III, 59, caput, e 62, todos da Lei 8.245/91, atualizada com as alterações introduzidas pela Lei 12.112/09, e 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil, pleiteando a rescisão do contrato locatício e consequente despejo, em razão do inadimplemento da recorrida, pois ela deposita os alugueis em valor menor que o devido e fora do prazo previsto contratualmente. Afirma que, como a relação locatícia configura uma obrigação de trato sucessivo, todas as eventuais prestações que vencerem no curso do processo devem ser consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa da parte autora e pleiteia a rescisão do contrato. Pede, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência com a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 5o, caput, 9o, incisos II e III, 23, inciso I, 58, inciso III, 59, caput, e 62, todos da Lei 8.245/91, atualizada com as alterações introduzidas pela Lei 12.112/09, e 505 e 507, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “em que pese a parte autora/apelante sustentar que desde a propositura da referida Ação Revisional (Processo no 0037032-11.2016.8.07.0001) a mora por parte da requerida/apelada é contumaz, já que esta deposita nos mencionados autos, o valor relativo aos aluguéis em montante menor que o devido e, principalmente, fora do prazo previsto em contrato, tenho que melhor sorte não lhes assiste, vez que, não obstante a Cláusula II – Do Aluguel (Id. 20570939 – p. 2) prever que o aluguel mensal do imóvel tem vencimento no 1o dia útil de cada mês civil, verifica-se que, além da mensalidade referente ao mês de abril/2020 ter sido devidamente integralmente efetivada (Id. 20570955 - p. 2), a parte requerente/recorrente manteve o mesmo comportamento dos últimos anos, qual seja, realizou o levantamento dos valores depositados judicialmente sem qualquer recusa” (ID 21888567) Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Quanto ao pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência com a majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025